Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RESSARCIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS POR ENTIDADE HOSPITALAR PRIVADA. TABELA DO SUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$6.595,28 (seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) em razão de serviços hospitalares prestados por instituição particular por força de determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da r. sentença aos termos da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema n. 1.033 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do Tema n. 1.033 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". No mesmo julgado, o c. STF ressalvou “a possibilidade de avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados”.
4. A condenação nos mesmos valores cobrados pelo hospital aos pacientes particulares, sem considerar os critérios de ressarcimento do SUS, não atende aos parâmetros estabelecidos no Tema 1.033 pelo STF. Além disso, configura julgamento além do pedido (ultra petita), uma vez que o pedido inicial era para que a quantia devida fosse apurada em liquidação de sentença, conforme os parâmetros do precedente citado.
5. Se não é possível indicar, desde já, a liquidez da obrigação, a quantia devida deve ser apurada em liquidação (art. 509 do CPC), com a complementação dos documentos e a apresentação de cálculos, segundo a metodologia adotada no Tema 1.033 da repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.